Tribunal: TJSP
Processo: 1054014-07.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA.
Pretensão condenatória, via demanda monitória, fundada em relação de prestação de serviços médico-hospitalares estabelecida entre as partes. Matéria inserida na competência das Subseções II e III da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Artigo 5o, § 1o, da Resolução n. 623/13. Precedentes desta E. Corte.
APELO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA SUA

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA.
Pretensão condenatória, via demanda monitória, fundada em relação de prestação de serviços médico-hospitalares estabelecida entre as partes. Matéria inserida na competência das Subseções II e III da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Artigo 5o, § 1o, da Resolução n. 623/13. Precedentes desta E. Corte.
APELO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA SUA REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054014-07.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante HOSPITAL
VERA CRUZ SA, é apelado ELIANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do Apelo e
determinaram a redistribuição à uma das Câmaras integrantes das Subseções de
Direito Privado II e III deste Egrégio Tribunal. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054014-07.2016.8.26.0114 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1054014-07.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Hospital Vera Cruz S/A
Apelada: Eliana Maria Ribeiro da Silva
Interessada: Jesane Elieny Ribeiro da Silva
Voto n. 47.333
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA.
Pretensão condenatória, via demanda monitória, fundada em
relação de prestação de serviços médico-hospitalares estabelecida
entre as partes. Matéria inserida na competência das Subseções II
e III da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Artigo 5o, § 1o,
da Resolução n. 623/13. Precedentes desta E. Corte.
APELO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA
SUA
REDISTRIBUIÇÃO.
1. Trata-se de ação monitória julgada IMPROCEDENTE pela r.
sentença de fls. 259/263, da lavra da MMa Juíza de Direito Vanessa Miranda
Tavares de Lima e de relatório adotado, condenando-se a autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de
advogado arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação.
Recorre a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054014-07.2016.8.26.0114 -Voto no
3
Consoante as razões expostas em fls. 273/286, busca o
provimento recursal “para reconhecer a procedência da ação, porque tinha
o Apelante interesse processual ao ajuíza-la, estando legitimado a constituir
titulo executivo pelo contrato firmado com a Apelada, e de executar a dívida,
carreando para a vencida a obrigação de promover o pagamento do saldo
devedor remanescente, resultante da correção monetária e juros de mora, e
as custas e despesas processuais, bem assim verba honorária advocatícia”
(fl. 286).
O recurso foi processado e respondido (fls. 295/299).
É O RELATÓRIO.
2. O apelo não pode ser conhecido por esta Câmara.
Segundo se constata dos autos, pela via monitória, a apelante
visa à condenação da apelada ao pagamento de débito com fundamento em
relação contratual de prestação de serviços médicos estabelecida entre si (fls.
10/13).
Desta feita, a competência preferencial para julgamento é das
Subseções II e III de Direito Privado, entre a 11a e a 38a Câmaras, conforme
artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal, estando adstrita a
competência da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado àquelas demandas com
fundamento em relação jurídica de seguro ou plano de saúde diretamente
relacionada com o usuário, o que não há nos autos, ainda que referida na
causa de pedir remota.
Nesse sentido, o Grupo Especial desta Colenda Seção de Direito
Privado já sedimentou o seguinte entendimento: “CONFLITO DE
COMPETÊNCIA - EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES AÇÃO DE COBRANÇA.
Hospital privado que pretende a satisfação de crédito inadimplido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054014-07.2016.8.26.0114 -Voto no
4
prestação de serviços aos associados da agravada, contratante. Recurso
distribuído originariamente à Egrégia 17a Câmara de Direito Privado, a
qual não conheceu do feito e determinou a sua redistribuição a uma das
câmaras da Subseção de Direito Privado I, ao fundamento de que a ação
versa sobre prestação de serviços relativa a plano de saúde.
Redistribuição do feito à Egrégia 06a Câmara de Direito Privado, a qual
suscitou o conflito ao fundamento de que a ação versa sobre relação de
prestação de serviços, não guardando relação com plano de saúde.
Competência que se firma pelo pedido e causa de pedir da ação, nos
termos do artigo 103 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Pretensão respeitante, essencialmente, à prestação de serviços médico-
hospitalares, não guardando pertinência com plano de saúde ou convênio
médico. Conflito procedente para reconhecere a competência da Egrégia
17a Câmara de Direito Privado ( suscitada ) para processar e julgar a
matéria questionada, nos termos do artigo 5o, § 1o, da Resolução no
623/2013 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça” (Conflito
de Competência Cível no 0016080-78.2019.8.26.0000, Rel. Marcondes
D'Angelo, j. 29.04.2019).
Igualmente,
são
precedentes
deste
E.
Tribunal:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Cobrança de serviços médicos
prestados por hospital Prestação de serviços Incompetência da Seção
de Direito Privado I, considerado o disposto no art. 5o, § 1o, da Resolução
623/2013, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Competência de uma das Câmaras integrantes das Subseções de
Direito Privado II e III Redistribuição determinada Recurso não
conhecido” (Apelação Cível no 1009825-66.2015.8.26.0020, Rel. Luiz
Antonio de Godoy, j. 03.10.2019). E também: “AÇÃO DE COBRANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054014-07.2016.8.26.0114 -Voto no
5
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES

RELAÇÃO
HOSPITAL/PACIENTE

INEXISTÊNCIA
DE
DISCUSSÃO ACERCA DE CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PLANO
DE SAÚDE - COMPETÊNCIA RECURSAL DISTRIBUIÇÃO DO
RECURSO AO EXMO. DES. REL. DA 38a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DAS 11a A 38a
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO INTELIGÊNCIA DO ART. 5o
§1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
INÚMEROS PRECEDENTES -
RECURSO NÃO CONHECIDO
CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA SUSCITADO EM FACE DA COLENDA 38a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL
DESTA
CORTE
DE JUSTIÇA” (Apelação Cível no 1131318-
95.2014.8.26.0100, Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 22.02.2019).
3. Diante de todo o exposto, de rigor o não conhecimento do
recurso, determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes
das Subseções II e III da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.
NÃO SE CONHECE DO APELO, DETERMINADA SUA
REDISTRIBUIÇÃO.
Donegá Morandini
Relator